Tribunal: TJES
Processo: 5018199-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018199-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: NANCI DE AQUINO MELO

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018199-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
NANCI DE AQUINO MELO

ÓRGÃO JULGADOR:
3
a
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. IDOSO. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
Agravante insurge-se contra decisão que suspendeu descontos decorrentes de contrato de empréstimo consignado sobre benefício previdenciário da agravada, sob alegação de inexistência de relação contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Verifica-se se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela antecipada que suspendeu os descontos em razão de alegada fraude contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A parte agravada é idosa e alega não ter contratado o empréstimo.

2. A prova negativa é de difícil demonstração, cabendo ao banco demonstrar a regularidade da contratação.

3. A manutenção dos descontos pode comprometer o sustento da parte agravada, caracterizando o periculum in mora.

4. O valor das astreintes fixado não se revela desproporcional diante do poder econômico do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada.

Tese de julgamento: “Em caso de alegação de fraude na contratação de empréstimo consignado por pessoa idosa, incumbe à instituição financeira demonstrar a validade do contrato. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, é cabível a suspensão dos descontos.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 300 e 537.
Jurisprudência citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5011562-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 19/04/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018199-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADA:
NANCI DE AQUINO MELO

ÓRGÃO JULGADOR:
3
a
VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR BERNARDO FAJARDO LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em desfavor da decisão ID 52191487, por meio da qual o juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim deferiu o pedido liminar formulado por NANCI DE AQUINO MELO nos autos da ação declaratória nº 5012564-54.2024.8.08.0011 e determinou que o ora agravante “
deixe de implementar e/ou suspenda os descontos do benefício da autora, exclusivamente quanto ao desconto do contrato de n° 116236232, até o deslinde final da demanda, servindo o mesmo como ofício a ser encaminhado ao INSS, para objetar os aludidos descontos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por cada desconto
”.

Inicialmente, consigno que o efeito suspensivo foi negado, com fulcro nos fundamentos a seguir transcritos:

“[...]Em que pese a alegada regularidade da contratação, a afirmação do agravado, em sua inicial, é de que não consentiu com a firmação do referido negócio jurídico. Considerando que a experiência da prática forense indica que é comum a ocorrência de fraudes ou erros cometidos pelas instituições bancárias na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais se tratando de pessoa idosa, como é o caso dos autos, não se pode afastar da probabilidade da alegação do agravado.

Ademais, existe uma grande dificuldade de se provar a alegação de inexistência de relação contratual (prova negativa). Nesses casos, cabe ao agravante demonstrar de forma cabal a inexistência de fraude ou erro na contratação do empréstimo consignado, diante de sua superioridade econômica e, também, por ter todos os documentos necessários para comprovar a relação jurídica que afirma ter com a agravada, o que, a princípio, não ocorreu neste recurso de agravo, em que o agravante se limitou a alegar a regularidade contratual.

Já o agravado, por seu turno, pode sofrer prejuízo na manutenção de seu sustento, ante a proporção dos descontos realizados em relação à integralidade de seu benefício previdenciário.

Diante desse cenário, não vislumbro a presença do periculum in mora na tutela pretendida pelo agravante, de modo que rechaço a possibilidade de suspensão da decisão recorrida.

Por fim, o agravante se insurge contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das astreintes deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa diária fixada pelo juízo a quo - R$ 500,00 (quinhentos reais), deve ser mantida, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar recursal. [...]”

Cumpre destacar que a decisão agravada está alinhada com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de suspensão das cobranças supostamente indevidas, considerando a alegação de fraude, de se tratar a agravada de pessoa idosa e que o perigo de demora se revela mais grave para o consumidor, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FRAUDE - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS - PERICULUM IN MORA DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Incumbe ao banco o ônus da prova da existência de relação jurídica válida, ensejadora da obrigação de pagar o empréstimo solicitado, ante a inviabilidade de impor ao consumidor prova de fato negativo. 2 . Diferentemente do que entendeu o magistrado, verifica-se que restou demonstrado o periculum in mora, tendo em vista que desde o ano de 2017 vem sendo descontado da pensão da agravante valor proveniente de empréstimo consignado aparentemente não contratado, o que, apesar da demora da agravante em descobrir a suposta fraude, não justifica a manutenção do desconto por tempo indeterminado, ainda mais se se levar em consideração se trata de uma pessoa idosa, maiores vítimas de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados.
3. O perigo da demora é mais grave para a consumidora recorrente do que para o banco recorrido, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo
. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5011562-19.2023.8 .08.0000, Relatora Des. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, p. 19/04/2024)

Deste modo, não vislumbro razões para modificar o entendimento monocraticamente esposado.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da quaestio pelo Juízo a quo, considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo que o recurso não merece provimento.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso analisado, mantendo-se a decisão objurgada.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.